Tribunal: STF
Processo: Rcl 53583
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA/PI. ADI 3.395/DF. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO NA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIMINAR DEFERIDA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Queimada Nova/PI, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal e no artigo 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 00001194-48.2021.5.22.0103, à alegação de violação da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para o exame de reclamação trabalhista proposta por servidor municipal estatutário em que requerido o direito ao adicional de insalubridade previsto na CLT;



    (ii) a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região deu provimento ao recurso ordinário, a fim de declarar a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, nos termos da Súmula 736/STF, bem assim determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento. Na assentada, o Órgão reclamado registrou não juntado aos autos documento apto a comprovar a publicação da Lei Municipal nº 01/1993, que institui o regime estatutário para os servidores;



    (iii) a Corte reclamada negou seguimento ao recurso de revista, à luz do princípio da unirrecorribilidade (Súmula 214 do TST); e



    (iv) o agravo de instrumento em recurso de revista pende de apreciação. 



    3. O reclamante sustenta ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar demandas em que se discute o recebimento de diferenças de adicional de insalubridade por servidores públicos, nos termos do quanto decidido na ADI 3.395. 



    Postula seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0001194-48.2021.5.22.0103, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até julgamento do mérito da presente reclamação. 



    Pede, por fim, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação constitucional é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. O Município reclamante alega afronta à ADI 3.395 em razão da fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de demanda em que servidor municipal estatutário postula a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade previsto na CLT. 



    3. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse: 



    “Da incompetência material da Justiça do Trabalho. 



    É incontroverso que o reclamante foi admitido em 05/11/2008 para exercer o cargo de Gari, nos termos da portaria de nomeação de ID. df419c9. Alegou que embora o Município pague o adicional de insalubridade, nunca encaminhou o seu Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ao Instituto Nacional da Previdência Social. Com esses argumentos ajuizou esta reclamação visando a entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT e posterior encaminhamento para o INSS, para fins de aposentadoria especial. 



    O reclamado alegou que o reclamante é estatutário, pois possui o Regime Jurídico único dos Servidores Municipais desde o ano de 1993, instituído através da Lei nº 001/1993. Assim, defendeu a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    A d. Sentença recorrida acolheu a tese do Município de incompetência da Justiça do Trabalho e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Inicialmente vale mencionar que o que define a competência é o pedido e a causa de pedir. 



    No caso, o pedido formulado na inicial diz respeito ao pagamento de entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP e entrega ao INSS. Esse pedido está intimamente relacionado à matéria atinente a higiene e segurança do trabalho, pois a origem desse direito é o trabalho em condições insalubres o recebimento do adicional de insalubridade. 



    Pois bem, o Excelso STF editou a Súmula nº 736, a qual se enquadra perfeitamente na situação fática exposta pela parte reclamante:



     SÚM. 736. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 



    Nesse sentido, não resta razoável alegar que a Súmula 736 do STF recai apenas sobre as ações coletivas trabalhistas, já que trata-se de um direito conferido a todos, sem distinções e sem ressalvas quanto à possibilidade de ajuizamento somente de ações trabalhistas individuais ou de coletivas que tenham por fundamento tal dispositivo. 



    Logo, infere-se ser cabível para ambas as situações. Referendando a sua Súmula, o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF reafirma a competência desta Justiça do Trabalho, consoante o seguinte aresto: 



    [...]



    Ademais, no caso presente, jamais ocorreu a mudança do regime jurídico da reclamante, de celetista para estatutário, pois mesmo com a aprovação em concurso público, a reclamante não está submetida a regime estatutário, visto que embora conste nos autos a lei que teria instituído o RJU - Regime Jurídico Único - Lei Municipal nº 01/1993 (ID. d7703ec, ID. ecf07a8 e ID. 9b85d8d), o Município reclamado não trouxe aos autos documento apto a comprovar sua devida publicação, razão pela qual não se pode afirmar a sua validade. 



    ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao recurso, para reformando a d. a sentença a quo, declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar e processar a presente lide, bem como determinar o retorno dos autos para julgar o mérito do processo”. 



    4. Não se operou o efeito substitutivo quanto ao ato judicial apontado como reclamado, na forma do art. 1.008 do CPC (“Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”). Isso porque a Corte reclamada negou seguimento ao recurso de revista, à mera compreensão de que incabível a impugnação de decisão interlocutória, nos termos do Enunciado da Súmula nº 214 do TST. Nesse sentido: Rcl 34093 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.8.2019; Rcl 43314 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.11.2020; Rcl 46715, da minha lavra, DJe 10.6.2021. 



    5. No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”



    7. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária. 



    8. A decisão reclamada, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide entre o servidor estatutário e a Administração Pública, está em dissonância com o que decidido por esta Suprema Corte ao exame da ADI nº 3.395. Nesse sentido, a título exemplificativo: Rcl 50622 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 04.4.2022 e Rcl 43741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 20.4.2021.



    9. Na mesma linha decisória, colho, ainda, as seguintes decisões singulares: Rcl 49847, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje 25.3.2022, Rcl 50284, da minha lavra, Dje 23.3.2022, Rcl 49647, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 25.2.2022, Rcl 34932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 20.8.2019, Rcl 15893, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 08.8.2014.



    10. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do Processo nº 00001194-48.2021.5.22.0103, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    11. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 



    12. Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora